Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710948-19.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE AKIRA INOUE REPRESENTANTE LEGAL: HELENA TAECO INOUE, RICARDO AKIO INOUE, ALEXANDRE YUKIO INOUE, FABIO MITSUO INOUE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas contra o Banco do Brasil S.A. com o objetivo de obtenção de cédulas de crédito rural para posterior ajuizamento de ação de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença com base na condenação do Banco do Brasil S.A, e da União Federal de modo solidário, na Ação Civil Pública1 de n. 0008465-28.1994.401.3400. A análise do processo originário revela que os domicílios dos representantes do espólio apelante são respectivamente: 1) Helena Taeco Inoue, Município de Papanduva/SC; 2) Ricardo Akio Inoue, Município de Curitiba/PR; 3) Alexandre Yukio Inoue, Município de Joaçaba/SC; e 4) Fabio Mitsuo Inoue, Município de Canoinhas/SC. O escritório do advogado que representa o apelante se situa no Município de Joaçaba/SC. Não há informação nos autos que indique a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgamento da presente demanda. Intime-se o apelante para se manifestar acerca de eventual incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, diante da aparente escolha aleatória e abusiva de foro para propositura da presente demanda no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator